Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019276-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), EDSON CUSTODIO NERI - CPF: 549.882.921-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019276-85.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Edson Custódio Neri

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 256, §3º, CPC –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019276-85.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Edson Custódio Neri

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edson Custódio Neri, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, ante a nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos posteriores. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 111227998).

As informações foram prestadas (id. 113348688).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão – id. 117929952).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019276-85.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Edson Custódio Neri

Agravado:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Edson Custódio Neri
, visando o recebimento de R$ 28.435,27 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), lastreada em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças de n. 444/5709759.

Ofertada a exceção de pré-executividade, o excipiente alegou a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios disponíveis, tendo em vista que a única tentativa de citação pessoal foi realizada em endereço diverso. Alegou a nulidade da medida coercitiva de suspensão da sua CNH, bem como, do
levantamento do valor penhorado, ante a inobservância do contraditório.

A douta magistrada
a quo
, após determinar o desbloqueio da CNH,
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando a continuidade da execução.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
a nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos posteriores. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que citação por edital do executado, ora agravante, foi determinada, apenas e tão somente, em razão da afirmação do exequente de que o mesmo encontrava-se em local incerto e não sabido (id.
52678540, p. 57/59 – autos de origem
).

É de bom alvitre destacar que a citação por oficial de justiça ocorreu em uma única oportunidade, sendo certificado:

“CERTIFICO E DOU FÉ em cumprimento ao mandado de Execução, carga nº 177041, que não foi possível proceder com a citação de EDSON CUSTÓDIO NERI em virtude de que não o encontrei, sendo que
diligenciei no centro desta cidade e constatei que não existe nenhuma rua denominada “B”. Ainda assim, dirigir-me na Rua “B” no bairro Campinas, local mais próximo do centro da cidade, mas na referida rua não existe o número 196, e nem obtive informações sobre a pessoa de Edson Custódio Neri
. Assim, devolvo o mandado sem o seu integral cumprimento, ficando no aguardo de novas determinações.”
(id.
52678540, p. 44 – autos de origem - negritei)

Diante disso, o banco requereu a pesquisa do endereço do executado, via
Infojud
, que foi deferido pelo douto magistrado
a quo
, sendo localizado o endereço na Rua “B”, n. 196, Bairro União, Barra do Garças/MT, ou seja, em bairro diverso do informado pelo exequente.

Instado a se manifestar, o banco postulou pela citação por edital, que foi deferida pelo MM. Juiz (id.
52678540, p. 44 – autos de origem), antes de ser realizada nova tentativa no endereço correto da parte.

Assim, resta evidente que o agravado não apresentou uma prova sequer de que esgotou todos os meios de localização do executado, ora apelado, tendo o MM. Juiz, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o

O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização do executado, pois sequer foi realizada a diligência no endereço informado pelo sistema conveniado.

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos nesse momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal do executado por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização do executado.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.”
(RAC n. 10.136/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Destarte, ressalto que embora tenha sido nomeado curador especial, foi apresentada manifestação pela Defensoria Pública, informando que “
não possuindo informação ou documento para subsidiar a defesa, motivo pela qual deixa de apresentar embargos do devedor por falta de matéria a ser alegada
” (id.
52678540, p. 85 – autos de origem),
não tendo o agravante a oportunidade de exercer o direito à ampla defesa, restando evidente o prejuízo sofrido.

Nesse diapasão, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a nulidade do ato é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para declarar a nulidade do ato de citação e, por consequência, anular o processo retroativamente à citação, para a observância do trâmite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022